Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-74.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.